Tribunal: TJSP
Processo: 2131637-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
ção da ferramenta que já está disponível para utilização nas unidades judiciais, conforme Comunicado Conjunto 680/2022 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Corregedoria Geral da Justiça.
IV-Providências que demandam a atuação do Poder Judiciário e se mostram necessárias para que a execução possa atingir seu desfecho. Princípio da efetividade da execução.
III – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2131637-69.2025.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Daniela Menegatti Milano

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Indeferimento de pesquisas pelo CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos).
I – Inconformismo do exequente. Discussão acerca do cabimento das referidas buscas. Procedência da insurgência
II – CCS-BACEN – Ferramenta que, segundo o atual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Indeferimento de pesquisas pelo CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos).
I – Inconformismo do exequente. Discussão acerca do cabimento das referidas buscas. Procedência da insurgência
II – CCS-BACEN – Ferramenta que, segundo o atual entendimento do C. STJ, deve ser admitida nos procedimentos cíveis, acarretando, portanto, alteração de entendimento para autorizar a pesquisa por representar efetividade à execução e, assim, acompanhar o entendimento consolidado desta C. Câmara.
III – Pesquisa pelo sistema SNIPER. Possibilidade. Implementação da ferramenta que já está disponível para utilização nas unidades judiciais, conforme Comunicado Conjunto 680/2022 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Corregedoria Geral da Justiça.
IV-Providências que demandam a atuação do Poder Judiciário e se mostram necessárias para que a execução possa atingir seu desfecho. Princípio da efetividade da execução.
III – Decisão reformada – Recurso provido.